Tribunal: TJSP
Processo: 1046588-93.2017.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Voluntária
Órgão julgador: Paulo Galizia
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:
APELAÇÃO - APOSENTADORIA ESPECIAL - POLICIAL CIVIL - LCF N° 51/85 - CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO C. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 3.817/DF - LCE No 1.062/08 - REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS - MAIS DE 30 ANOS DE CONTRIBUIÇÃO, SENDO MAIS DE 20 DELES EM ESTRITO TRABALHO POLICIAL - INGRESSO NA CARREIRA POLICIAL CIVIL ANTES DA EC No 20/98 E No 41/03 - DIREITO À PARIDADE E INTEGRALIDADE, NOS

Ementa:
APELAÇÃO - APOSENTADORIA ESPECIAL - POLICIAL CIVIL - LCF N° 51/85 - CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO C. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 3.817/DF - LCE No 1.062/08 - REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS - MAIS DE 30 ANOS DE CONTRIBUIÇÃO, SENDO MAIS DE 20 DELES EM ESTRITO TRABALHO POLICIAL - INGRESSO NA CARREIRA POLICIAL CIVIL ANTES DA EC No 20/98 E No 41/03 - DIREITO À PARIDADE E INTEGRALIDADE, NOS TERMOS DA LCF No 51/95 E EC No 47/05 - PRECEDENTES DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS No 0007951-21.2018.8.26.0000 PELA TURMA ESPECIAL DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO - RECONHECIMENTO DO DIREITO AO REQUISITO TEMPORAL DIFERENCIADO PARA APOSENTADORIA DE POLICIAL CIVIL COM INTEGRALIDADE E PARIDADE - INEXIGIBILIDADE DO CUMPRIMENTO DE REGRAS DE TRANSIÇÃO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA - RECURSO VOLUNTÁRIO E REMESSA NECESSÁRIA NÃO PROVIDOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000036238
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação / Remessa
Necessária no 1046588-93.2017.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado MAERCIO PAULO CORREA.
ACORDAM, em 10a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos recursos. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
GALIZIA (Presidente), ANTONIO CARLOS VILLEN E ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
PAULO GALIZIA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1046588-93.2017.8.26.0053-São Paulo - Voto no 18826
2
VOTO No 18826
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO No 1046588-93.2017.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO 4a VARA DA FAZENDA PÚBLICA
APELANTE: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA
SPPREV E JUÍZO EX
OFFICIO
APELADO: MAERCIO PAULO CORREIA
JUÍZA: CELINA KIYOMI TOYOSHIMA
APELAÇÃO - APOSENTADORIA ESPECIAL -
POLICIAL
CIVIL
-
LCF
N°
51/85
-
CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO C.
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 3.817/DF -
LCE
No
1.062/08
-
REQUISITOS
LEGAIS
PREENCHIDOS
-
MAIS
DE
30
ANOS
DE
CONTRIBUIÇÃO, SENDO MAIS DE 20 DELES EM
ESTRITO TRABALHO POLICIAL - INGRESSO NA
CARREIRA POLICIAL CIVIL ANTES DA EC No
20/98 E No 41/03 - DIREITO À PARIDADE E
INTEGRALIDADE, NOS TERMOS DA LCF No 51/95
E EC No 47/05 - PRECEDENTES DO TRIBUNAL DE
JUSTIÇA - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE
DEMANDAS
REPETITIVAS
No
0007951-21.2018.8.26.0000 PELA TURMA ESPECIAL
DA
SEÇÃO
DE
DIREITO
PÚBLICO
-
RECONHECIMENTO DO DIREITO AO REQUISITO
TEMPORAL
DIFERENCIADO
PARA
APOSENTADORIA DE POLICIAL CIVIL COM
INTEGRALIDADE
E
PARIDADE
-
INEXIGIBILIDADE
DO
CUMPRIMENTO
DE
REGRAS DE TRANSIÇÃO - SENTENÇA DE
PROCEDÊNCIA
MANTIDA
-
RECURSO
VOLUNTÁRIO E REMESSA NECESSÁRIA NÃO
PROVIDOS.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença de fls. 63/68, cujo relatório se adota, que, no âmbito do da ação
ajuizada por Maércio Paulo Corrêa, julgou procedentes os pedidos
iniciais, para reconhecer o direito do Requerentes a revisão de sua
aposentadoria como policial civil, com integralidade de vencimentos e
paridade, uma vez que foram cumpridos os requisitos legais das leis
complementares que estabelecem critérios diferenciados para a
aposentadoria especial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1046588-93.2017.8.26.0053-São Paulo - Voto no 18826
3
Apela a SPPrev às fls. 70/74, argumentando que a
aposentadoria especial somente pode ser concedida quando cumpridos
os requisitos da LC no 144/2014, o que não foi demonstrado no caso em
tela. Sustenta que a aposentadoria concedida com base no § 4o do da
Constituição Federal não garante o direito à integralidade e à paridade, já
que não menciona critério diferenciado para o cálculo dos proventos.
Assevera que, a partir da EC no 41/2003, o servidor público, titular de
cargo efetivo, deixou de ter direito a proventos de igual valor à
remuneração percebida no cargo em que vier a se aposentar, passando a
ter direito a proventos calculados nos termos do art. 40, § 1o, 3o e 17 da
Constituição Federal e que, ainda que a parte contrária possa ter direito à
aposentadoria com proventos integrais, não tem direito à integralidade,
salvo no caso das aposentadorias concedidas com base nos artigos 3o, 6o
e 6o-A da EC no 41/03 e no art. 3o da EC no 47/05. Aduz a insubsistência
da paridade, ante o advento das Emendas Constitucionais no 41/03 e
47/05, destacando que a opção pelas regras de transição excluem a
aplicação das regras de aposentadoria especial, concluindo que o
benefício é reajustado conforme §8o do art. 40 da Constituição Federal.
Assim, pede o conhecimento e provimento do recurso.
Foram apresentadas contrarrazões às fls. 80/95.
A presente demanda foi suspensa (fls. 98/99) até o
julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas IRDR no
0007951-21.2018.8.26.0000 (Tema no 21 IRDB/TJSP).
É O RELATÓRIO.
A r. sentença esta sujeita ao reexame necessário.
O Requerente objetiva a revisão dos seus proventos
previdenciários, mediante o reconhecimento da aposentadoria especial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1046588-93.2017.8.26.0053-São Paulo - Voto no 18826
4
com paridade e integralidade, com fundamento no §4o do art. 40 da
Constituição Federal e nas Leis Complementares no 51/85 e no 1.062/08.
Insta elucidar que o inc. III do art. 40 da Constituição
Federal previu a aposentadoria voluntária, desde que cumprido tempo
mínimo de dez anos de efetivo exercício no serviço público e cinco anos
no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria, se homem aos
sessenta anos de idade e trinta e cinco anos de contribuição; e também
permitiu a aposentadoria aos sessenta e cinco anos de idade, com
proventos proporcionais ao tempo de contribuição.
Já o § 4o deste dispositivo constitucional vedou a adoção
de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria
aos abrangidos pelo regime próprio dos servidores públicos, ressalvados,
nos termos definidos em leis complementares, os casos de servidores
portadores de deficiência (inc. I), que exerçam atividades de risco (inc. II)
sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física
(inc. III).
No Estado de São Paulo, a atividade exercida pelo
policial civil é considerada insalubre e perigosa, nos termos do art. 2o da
Lei Complementar Estadual no 776/94, em razão das circunstâncias em
que deve ser prestada:
“Artigo 2o - A atividade policial civil, pelas
circunstâncias em que deve ser prestada, é
considerada perigosa e insalubre.
Artigo 3o - Os funcionários e servidores policiais civis
serão aposentados voluntariamente, com proventos
integrais:
I - após 30 (trinta) anos de serviço do sexo
masculino, desde que conte, pelo menos 20
(vinte) anos de exercício em cargo ou função
estritamente policial;
II - após 25 (vinte e cinco) anos de serviço, quando
for o sexo feminino, desde que conte, pelo menos
15 (quinze) anos de exercício em cargo ou função

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1046588-93.2017.8.26.0053-São Paulo - Voto no 18826
5
de natureza estritamente policial;”
Por sua vez, ainda antes da promulgação da Constituição
Federal, foi editada a Lei Complementar Federal no 51/85, que, em seu
artigo 1o, dispõe sobre critérios específicos para a aposentadoria do
servidor público policial:
“Art. 1.o O funcionário policial será aposentado:
(...)
II - voluntariamente, com proventos integrais,
independentemente da idade:
a) após 30 (trinta) anos de contribuição, desde
que conte, pelo menos, 20 (vinte) anos de
exercício em cargo de natureza estritamente
policial, se homem;
b) após 25 (vinte e cinco) anos de contribuição,
desde que conte, pelo menos, 15 (quinze) anos de
exercício em cargo de natureza estritamente policial,
se mulher.”
Cumpre observar que o C. Supremo Tribunal Federal, no
julgamento da ADI no 3.817/DF, figurando como relatora a Ministra
Carmen Lúcia, reconheceu que a Lei Complementar no 51/1985 foi
recepcionada pela Constituição Federal, nos seguintes termos:
“RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL.
PREVIDENCIÁRIO.
RECEPÇÃO CONSTITUCIONAL DO ART. 1o,
INC. I, DA LEI COMPLEMENTAR N. 51/1985.
ADOÇÃO DE REQUISITOS E CRITÉRIOS
DIFERENCIADOS PARA A CONCESSÃO DE
APOSENTADORIA A SERVIDORES CUJAS
ATIVIDADES
NÃO
SÃO
EXERCIDAS
EXCLUSIVAMENTE
SOB
CONDIÇÕES
ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE
OU A INTEGRIDADE FÍSICA. 1. Reiteração do
posicionamento assentado no julgamento da
Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.817,
Relatora a Ministra Cármen Lúcia, da recepção
do inc. I do art. 1o da Lei Complementar n.
51/1985 pela Constituição. 2. O Tribunal a quo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1046588-93.2017.8.26.0053-São Paulo - Voto no 18826
6
reconheceu,
corretamente,
o
direito
do
Recorrido de se aposentar na forma especial
prevista na Lei Complementar 51/1985, por
terem sido cumpridos todos os requisitos
exigidos pela lei. 3. Recurso extraordinário ao
qual se nega provimento.” (RE 567110/AC,
Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, j.
13.10.2010).
Com efeito, no caso em apreço, conclui-se pela
inaplicabilidade das regras gerais de previdência social ao Requerente,
diante de regras próprias que especificam o caso dos policiais civis, tal
com dispõe o § 4o do art. 40 da Constituição Federal.
Alias, houve a sedimentação deste entendimento pelo
Supremo Tribunal Federal, no julgamento do tema no 26, RE no
567.110/AC, com repercussão geral reconhecida, acerca da concessão
de aposentadoria especial a policiais civis, nos termos da Lei
Complementar no 51/1985.
Confira-se:
“RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
CONSTITUCIONAL.
PREVIDENCIÁRIO.
RECEPÇÃO CONSTITUCIONAL DO ART. 1o,
INC. I, DA LEI COMPLEMENTAR N. 51/1985.
ADOÇÃO DE REQUISITOS E CRITÉRIOS
DIFERENCIADOS PARA A CONCESSÃO DE
APOSENTADORIA A SERVIDORES CUJAS
ATIVIDADES
NÃO
SÃO
EXERCIDAS
EXCLUSIVAMENTE
SOB
CONDIÇÕES
ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE
OU A INTEGRIDADE FÍSICA. 1. Reiteração
do posicionamento assentado no julgamento da Ação Direta de
Inconstitucionalidade n. 3.817, Relatora a
Ministra Cármen Lúcia, da recepção do inc. I
do art. 10 da Lei Complementar n. 51/1985
pela Constituição. 2. O Tribunal a quo
reconheceu,
corretamente,
o
direito
do
Recorrido de se aposentar na forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1046588-93.2017.8.26.0053-São Paulo - Voto no 18826
7
especial prevista na Lei Complementar
51/1985, por terem sido cumpridos todos os
requisitos exigidos pela lei. 3. Recurso
extraordinário ao qual se nega provimento.”
(RE 567110/AC, Tribunal Pleno, Rela. Mina.
Cármen Lúcia, j. 13/10/2010).
Se não bastasse a aplicabilidade da Lei Complementar
Federal no 51/85, ainda, a Lei Complementar Estadual no 1.062/08, em
seu artigo 2o, estabelece os requisitos e critérios diferenciados para a
concessão de aposentadoria voluntária aos integrantes das carreiras
policiais, sendo aplicável naquilo que não contraria a LCF no 51/85.
“Art. 2o - Os policiais civis do Estado de São Paulo
serão aposentados voluntariamente, desde que
atendidos, cumulativamente, os seguintes requisitos:
I - cinqüenta e cinco anos de idade, se homem, e
cinqüenta anos de idade, se mulher;
II - trinta anos de contribuição previdenciária;
III - vinte anos de efetivo exercício em cargo de
natureza estritamente policial.”
Ressaltando-se que o art. 3o Lei Complementar Estadual
no 1.062/08 trouxe a previsão da seguinte regra de transição, aplicável ao
caso, que garante a aposentadoria especial independentemente do
critério de idade:
“Art. 3.o Aos policiais que ingressaram na carreira
policial civil antes da vigência da Emenda
Constitucional no 41, de 19 de dezembro de 2003,
não será exigido o requisito de idade, sujeitando-
se
apenas
à
comprovação
do
tempo
de
contribuição previdenciária e do efetivo exercício
em atividade estritamente policial, previstos nos
incisos II e III do artigo 2.o desta lei complementar.”
Diante deste quadro, considerando que o Requerente
ingressou nos quadros da Polícia Civil do Estado de São Paulo em
17/04/1986, antes da vigência da EC no 41/2003, bem como a certidão de
tempo de serviço (32 anos, 1 mês e 26 dias de tempo de serviço) de fls.
45/46, conclui-se que o Requerente, policial civil do Estado de São Paulo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1046588-93.2017.8.26.0053-São Paulo - Voto no 18826
8
laborou por mais de 30 anos e em 20 pelo menos em atividade
estritamente policial, preenchendo os requisitos necessários para obter a
aposentadoria especial, por força da Lei Complementar Federal no 51/85,
cumprindo todas as exigências previstas na Lei Complementar Estadual
no 1.062/08, independente do critério de idade.
No que toca à integralidade, verifica-se que a Lei
Complementar n.o 51/1985, mesmo após a alteração procedida pela Lei
Complementar n.o 144/2014, sempre assegurou expressamente tal
direito.
Neste ponto, não acode a argumentação de que a
garantia da Apelante no sentido de que a integralidade foi substituída
pela sistemática do § 3o do art. 40 da Constituição Federal, pois nada
disso se extrai da Constituição, que apenas relega à Lei Complementar a
disciplina do regime de aposentadoria dos servidores contemplados pela
exceção à regra do caput do artigo 40. E se a Lei Complementar, mesmo
após reformada, garante ao servidor policial a aposentadoria com a
integralidade, não cabe ao Estado suprimir a eficácia da regra geral, de
abrangência nacional.
Cumpre ressaltar, ainda, que o C. STF, ao julgar a Ação
Direta de Inconstitucionalidade por Omissão n.o 28, entendeu que o artigo
2o da Lei Complementar estadual no 1.062/2008 teve sua eficácia
suspensa pelo artigo 1o da Lei Complementar federal no 51, de
20/12/1985, com a redação dada pela Lei Complementar federal no 144,
de 15/05/2014, em razão da natureza de norma geral deste regramento,
nos termos do artigo 24, § 4o, da Constituição Federal.
A propósito, pertinente a transcrição de excerto do voto
proferido pelo Desembargador Antônio Carlos Villen:
“No âmbito do Estado de São Paulo foi editada a LC

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1046588-93.2017.8.26.0053-São Paulo - Voto no 18826
9
1.062/08 (art. 2o), que concede aos policiais civis do
Estado aposentadoria voluntária desde que preenchidos, cumulativamente, tempo de contribuição
(30
anos
de
contribuição
previdenciária), tempo de efetivo exercício em cargo
de natureza estritamente policial (20 anos) e
requisitos de idade (cinquenta e cinco anos de
idade, se homem, e cinquenta anos de idade, se
mulher). Os que ingressaram na carreira antes da
vigência da EC 41/2003 sujeitam-se apenas à
comprovação
dos
30
anos
de
contribuição
previdenciária e 20 anos de efetivo exercício em
atividade estritamente policial (art. 3o). Tal diploma
deve ser interpretado em consonância com a LC
51/85, norma geral que, já na redação original,
recepcionada
pela
CF/88,
assegurava
a
integralidade. Entendimento contrário implica afronta
ao art. 24, XVI, parágrafos 1o e 2o, da CF” (Apelação
Cível no 1035200-04.2014.8.26.0053; Relator(a):
Antonio Carlos Villen; Comarca: São Paulo; Órgão
julgador: 10a Câmara de Direito Público; Data do
julgamento:
27/04/2015;
Data
de
registro:
29/04/2015).
Igualmente, no que diz respeito à paridade, imperioso ser
observada, na espécie, porquanto o ingresso no serviço público se deu
anteriormente à promulgação das Emendas Constitucionais no 20/1998 e
no 41/2003.
Acrescente-se o que dispôs expressamente o art. 3o das
disposições transitórias da Emenda Constitucional 47/05:
“Art. 3o - Ressalvado o direito de opção à
aposentadoria pelas normas estabelecidas pelo art.
40 da Constituição Federal ou pelas regras
estabelecidas pelos arts. 2o e 6o da Emenda
Constitucional no 41, de 2003, o servidor da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e
fundações, que tenha ingressado no serviço
público até 16 de dezembro de 1998 poderá
aposentar-se com proventos integrais, desde
que preencha, cumulativamente, as seguintes
condições:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1046588-93.2017.8.26.0053-São Paulo - Voto no 18826
10
I - trinta e cinco anos de contribuição, se homem, e
trinta anos de contribuição, se mulher;
II - vinte e cinco anos de efetivo exercício no serviço
público, quinze anos de carreira e cinco anos no
cargo em que se der a aposentadoria;
III
-
idade
mínima
resultante
da
redução,
relativamente aos limites do art. 40, § 1o, inciso III,
alínea "a", da Constituição Federal, de um ano de
idade para cada ano de contribuição que exceder a
condição prevista no inciso I do caput deste artigo.
Parágrafo único. Aplica-se ao valor dos proventos
de aposentadorias concedidas com base neste
artigo o disposto no art. 7o da Emenda
Constitucional no 41, de 2003, observando-se
igual critério de revisão às pensões derivadas
dos proventos de servidores falecidos que
tenham se aposentado em conformidade com
este artigo”.
De sorte que, por ter ingressado no serviço público antes
da EC no 41/2003, o Requerente também é beneficiando da cláusula
constitucional de paridade e integralidade remuneratória.
Sobre a questão, são importantes as elucidações do
Des. José Maria Câmara Júnior, integrante da C. 9a Câmara de Direito
Público deste E. Tribunal de Justiça, no voto condutor do Acórdão
proferido no âmbito da Apelação no 1029629-18.2015.8.26.0053, julgada
em 11/05/2016:
“De
outra
banda,
também
é
possível
reconhecer o direito a integralidade dos
proventos e a paridade.
Como se sabe, aos servidores públicos que
ingressaram no serviço público após a
Emenda Constitucional n. 41, publicada em
31.12.2003, não mais é assegurada a
integralidade de proventos, tampouco é
garantida a paridade com os integrantes da
ativa. O art. 40, § 8°, da Constituição Federal
assegura a atualização dos valores recebidos,
na forma da lei (é o que se percebe da leitura
da própria Constituição Federal).
Por outro lado, as Emendas Constitucionais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1046588-93.2017.8.26.0053-São Paulo - Voto no 18826
11
que trataram do tema (aposentadoria do
servidor público), quais sejam, a Emenda
Constitucional
n.
47/05,
a
Emenda
Constitucional
n.
41/03
e
a
Emenda
Constitucional n. 20/98, resguardaram os
direitos adquiridos daqueles servidores já
aposentados
ou
que
possuíam
os
requisitos para tanto, e asseguraram justas
expectativas
de
direito
daqueles
que,
embora ainda não tivessem cumprido os
requisitos para a aposentadoria, houvesse
ingressado no serviço público quando da
mutação constitucional.”
Portanto, in casu, verifica-se que o Requerente atendeu
os pressupostos da Lei Complementar no 51/85 para aposentadoria
especial, bem como das regras de transição para fins de integralidade e
paridade, observada a classe ocupada quando da inativação.
Corrobora
este
entendimento
o
posicionamento
jurisprudencial deste E. Tribunal, inclusive desta Câmara:
“RECURSOS DE APELAÇÃO E EX OFFICIO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
ADMINISTRATIVO.
SERVIDOR
PÚBLICO
ESTADUAL. POLÍCIA CIVIL. INVESTIGADOR
DE POLÍCIA. APOSENTADORIA ESPECIAL.
1. ATO DE APOSENTAÇÃO. Reconhecimento
do direito à aposentadoria especial nos termos
da Lei Complementar Federal no 51/85,
alterada pela Lei Complementar Federal no
144/14. Possibilidade. Compatibilidade com a
Lei Complementar Estadual no 1.062/08.
Entendimento firmado pelo Órgão Especial
desta
Corte.
Mandado
de
Injunção
no
0521674-31.2010.8.26.0000.
Constitucionalidade
reconhecida
pelo
C.
Supremo Tribunal Federal. ADI 3.817/DF. 2.
REQUISITOS LEGAIS. Servidor que contava,
no momento da impetração do mandamus,
com mais de 30 anos, de contribuição, sendo
mais de 20 deles em estrito trabalho policial.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1046588-93.2017.8.26.0053-São Paulo - Voto no 18826
12
Requisitos
legais
preenchidos.
3.
INTEGRALIDADE E PARIDADE. Ingresso no
serviço
público
antes
da
vigência
das
Emendas Constitucionais no 20/98 e 41/03.
Direito garantido à integralidade e paridade de
proventos. Garantia constitucional prevista em
regra de transição atingindo todos os policiais
civis que ingressaram na carreira antes da
entrada em vigor da EC 41/03. Preenchimento
dos requisitos legais para a aposentadoria
especial que garante proventos integrais,
observada a paridade. Precedentes desta C.
Corte. 4. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE
DEMANDAS
REPETITIVAS
No
0007951-21.2018.8.26.0000.
TURMA
ESPECIAL
DA
SEÇÃO
DE
DIREITO
PÚBLICO. Reconhecimento do direito ao
requisito temporal diferenciado para aposentadoria de Policial Civil com
Integralidade e Paridade. Inexigibilidade do
cumprimento de regras de transição. Tese
firmada: "Para os policiais civis que se
encontravam
em
exercício
na
data
da
publicação da Emenda Constitucional no 41/03,
o
cumprimento
dos
requisitos
da
Lei
Complementar no 51/85 assegura o direito à
aposentadoria
com
proventos
integrais,
correspondentes à totalidade da remuneração
do servidor no cargo efetivo em que se der a
aposentadoria, e à paridade de reajustes
destes, considerada a remuneração dos
servidores em atividade, nos termos do
parágrafo único do art. 6o e do art. 7o da
referida Emenda Constitucional". 5. Sentença
concessiva da segurança mantida. Recursos
desprovidos” (TJSP; Apelação / Remessa
Necessária
1007712-35.2018.8.26.0053;
Relator (a): Marcelo Berthe; Órgão Julgador: 5a
Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 16a Vara da
Fazenda
Pública;
Data
do
Julgamento:
02/12/2019; Data de Registro: 02/12/2019)
“APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA.
INVESTIGADOR
DE
POLICIA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1046588-93.2017.8.26.0053-São Paulo - Voto no 18826
13
APOSENTADORIA ESPECIAL. LCF n° 51/85,
art. 1o, recepcionado pela CF/88. LCE no
1.062/08.
Requisitos
legais
preenchidos.
Direito à paridade e integralidade, nos termos
da LCF no 51/95 e EC no 47/05, não se
aplicando, no caso, a Lei Federal no 10.887/04.
Precedentes. Sentença mantida. Reexame
necessário
e
recurso
de
apelação
desprovidos”
(TJSP;

Apelação
Cível
1025941-77.2017.8.26.0053;
Relator
(a):
Marcelo Semer; Órgão Julgador: 10a Câmara
de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 4a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 30/07/2018;
Data de Registro: 13/08/2018)
“APOSENTADORIA ESPECIAL. Policial Civil.
LC no 51/85. LCE no 1.062/08. Integralidade. 1.
Legitimidade passiva. Fazenda Estadual. O
autor somente mantém vínculo jurídico com a
SP-Prev, que paga a aposentadoria e somente
quem pode ser por ele acionado. Acresce que
o autor pede simples aplicação da lei, que a
autarquia
está
obrigada
a
observar.
Ilegitimidade passiva da Fazenda reconhecida.
2. Legislação. A LCF no 51/85 trata das regras
gerais de aposentadoria para os funcionários
policiais, enquanto a LCE no 1.062/08 cuida
dos requisitos e critérios diferenciados para a
concessão de aposentadoria voluntária aos
policiais civis do estado de São Paulo; ambas
estão em vigor e se complementam. 3.
Aposentadoria especial. O autor é investigador
de polícia de 2a classe, possui mais de trinta e
cinco anos de serviço e mais de vinte anos de
exercício de atividade policial; atende aos
requisitos exigidos tanto pela LC no 51/85
quanto pela LCE no 1.062/08, sendo de rigor o
reconhecimento de seu direito à aposentadoria
especial, com proventos integrais, prevista na
lei complementar federal. Precedentes do
Tribunal de Justiça. Procedência. Reexame e
recurso do Estado provido. Recurso da
SPPrev
desprovido.”
(Apelação
no
0002889-27.2013.8.26.0274, Itápolis, Rel. Des.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1046588-93.2017.8.26.0053-São Paulo - Voto no 18826
14
Torres de Carvalho, 10a Câmara de Direito
Público, j. 10.08.2015).
“SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. Policial
civil.
Pedido
de
aposentadoria
especial
voluntária, com base no disposto na LC no
51/85, com as alterações da LCE no 144/14.
Direito líquido e certo configurado. Norma
recepcionada pela CF/88. Ingresso na carreira
policial civil antes das EC ́s nos 20/98 e 41/03.
Direito à paridade e aos proventos integrais.
Atendimento dos pressupostos constitucionais.
O requisito temporal de 5 anos para a
aposentadoria diz respeito ao cargo, e não ao
nível ou classe. Precedentes. Sentença mantida. Apelo e remessa necessária
conhecidos e não providos” (Apelação /
Remessa
Necessária
no
1006986-61.2018.8.26.0053; Relator (a): Vera
Angrisani; Órgão Julgador: 2a Câmara de
Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 16a Vara da Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 29/06/2018;
Data de Registro: 29/06/2018).
“Apelação Cível Mandado de Segurança
Investigador
de
Polícia

Aposentadoria
especial, com integralidade de proventos e
paridade remuneratória
Admissibilidade

Artigo 40, §4.o, II da Constituição Federal

Recepção da Lei Complementar Federal no
51/1985
Previsão na Lei Complementar
Estadual no 1.062/08 Julgamento do IRDR no
0007951-21.2018.8.26.0000
Ingresso no
serviço público anteriormente à promulgação
das Emendas Constitucionais n.os 20/1998 e
41/2003
Artigos 6.o e 7.o da Emenda
Constitucional n.o 41/2003 e artigos 2.o e 3o da
Emenda
Constitucional
n.o
47/2005

Cumprimento dos requisitos e critérios exigidos
Manutenção na classe ou nível em que se
der a inativação que se impõe Cumprimento
provisório de sentença que reconheceu direito
da autora ao recebimento dos proventos de
aposentadoria com integralidade e paridade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1046588-93.2017.8.26.0053-São Paulo - Voto no 18826
15
remuneratória Possibilidade Não incidência
da vedação prevista no artigo 2o-B da Lei
9.494/1997
Súmula 729 do Supremo
Tribunal Federal
Precedentes
Recursos
oficial e voluntário dos réus desprovido,
provido o do autor.” (TJSP; Apelação /
Remessa
Necessária
1026467-44.2017.8.26.0053;
Relator
(a):
Luciana Bresciani; Órgão Julgador: 2a Câmara
de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 1a Vara de Fazenda
Pública; Data do Julgamento: 29/11/2019;
Data de Registro: 29/11/2019)
Nesta
linha
de
entendimento:
Apelação
no
0004568-19.2014.8.26.0568, São João da Boa Vista, Rel. Des. Antônio
Carlos Villen, 10a Câmara de Direito Público, j. 14.03.2016; Apelação no
1012367-89.2014.8.26.0053, Capital, Rel. Des. Antônio Celso Aguilar
Cortez, 10a Câmara de Direito Público, j. 01.08.2016; Apelação no
1039524-03.2015.8.26.0053, Capital, Rel. Des. Marcelo Semer, 10a
Câmara
de
Direito
Público,
j.
06.06.2016;
Apelação
no
1003478-78.2016.8.26.0053, Capital, Rel. Des. Paulo Galizia, 10a
Câmara
de
Direito
Público,
j.
25.07.2016;
Apelação
no
1013240-89.2014.8.26.0053, Capital, Rel. Des. Teresa Ramos Marques,
10a Câmara de Direito Público, j. 19.10.2015; Apelação no 1024832-
96.20158.26.0053, Capital, Rel. Des. Torres de Carvalho, 10a Câmara de
Direito Público, j. 08.08.2016; Apelação no 1004359-55.8.26.0053,
Capital, Rel. Des. Aroldo Viotti, 11a Câmara de Direito Público, j.
02.08.2016; Apelação no 0011036-40.2009.8.26.0223, Guarujá, Rel. Des.
J. M. Ribeiro de Paula, 12a Câmara de Direito Público, j. 04.05.2015;
Apelação no 1002894-11.2016.8.26.0053, Capital, Rel. Des. Cláudio
Augusto Pedrassi, 2a Câmara de Direito Público, j. 26.07.2016.
Há que se considerar, outrossim, que tal entendimento foi
confirmado com o julgamento do Incidente de Demandas Repetitivas no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1046588-93.2017.8.26.0053-São Paulo - Voto no 18826
16
0007951-21.2018.8.26.0000 pela C. Turma Especial desta Sessão de
Direito Público, em 25/10/2019, ao firmar a seguinte tese:
“Para os policiais civis que se encontravam em
exercício na data da publicação da Emenda
Constitucional no 41/03, o cumprimento dos
requisitos
da
Lei
Complementar
no
51/85
assegura o direito à aposentadoria com proventos integrais, correspondentes à
totalidade da remuneração do servidor no cargo
efetivo em que se der a aposentadoria, e à
paridade de reajustes destes, considerada a
remuneração dos servidores em atividade, nos
termos do parágrafo único do art. 6o e do art. 7o da
referida Emenda Constitucional”
Em decisão assim ementada:
“INCIDENTE
DE
RESOLUÇÃO
DE
DEMANDAS REPETITIVAS. Aposentadoria
especial de policiais civis. Integralidade de
proventos e paridade. Art. 1o, II, da LCF no
51/85, com redação dada pela LCF no 144/14;
LCE no 1.062/08; artigo 40, § 4o, da
Constituição
Federal
e
Emendas
Constitucionais no 20/98, 41/03 e 47/05.
Afetação
de
recurso
pelo
STF
(RE
1162672/SP - Tema no 1.019). Incidente
admitido
em
data
anterior
à
afetação.
Precedência que afasta a aplicação do art.
976, §4o, do CPC. Requisito temporal
diferenciado para a aposentadoria. Previsão
no art. 40, § 4o, da Constituição Federal, de
estabelecimento de requisitos distintos
para a aposentadoria de servidores sujeitos
a risco ou a condições de trabalho
particularmente
gravosas.
Lei
Complementar Federal no 51, de 20 de
dezembro de 1985, recepcionada pela Carta
de 1988 (RE 567.110/AC Tema no 26).
Legislação do Estado de São Paulo que
admite o caráter perigoso e insalubre da
atividade
policial
civil.
Prevalência
da
normativa federal sobre regramento local

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1046588-93.2017.8.26.0053-São Paulo - Voto no 18826
17
quanto aos requisitos a serem observados.
Integralidade.
Proventos
integrais
são
aqueles correspondentes à totalidade da
remuneração do servidor no cargo efetivo
em que se der a aposentadoria (artigo 6o,
caput, da Emenda Constitucional no 41/03).
Conceito de aplicação obrigatória para os
servidores
alcançados
pela
Emenda.
Afirmação da constitucionalidade de norma
administrativa que veicula acepção diversa
insuficiente para que esta seja oposta ao texto
da Emenda à Constituição Federal, em relação
aos servidores que a promulgação desta
encontrou em atividade. Paridade. Garantia
que a Emenda no 41/03 estende aos
servidores que tenham ingressado até a
data de sua publicação. Art. 4o da Emenda
que
impõe
a
paridade
na contribuição.
Necessidade de que seja observada também
na retribuição. Restrições à disciplina fixada
pelo Constituinte Originário que comportam
interpretação também restritiva, de modo a
preservar,
tanto
quanto
possível,
as
expectativas jurídicas que a anterior lei terá
criado aos beneficiários na formação dos seus
direitos . Intelecção do art. 40, § 8o, da
Constituição Federal que, sob essa premissa,
leva à conclusão de que a lei que estipula os
reajustes destinados a preservar, em caráter
permanente, o valor real dos proventos de
servidores é aquela que confere reajuste aos
vencimentos dos servidores em atividade.
Inexigibilidade do cumprimento de regras de
transição. Integralidade e paridade que,
asseguradas ao conjunto dos servidores
públicos
ingressados
até
a
data
da
publicação da Emenda Constitucional no
41/03, com maior razão se estendem aos
que exercem funções para as quais o § 4o
do art. 40 da Constituição Federal admite
requisitos
de
aposentadoria
distintos.
Inauguração de nova discussão perante o
Supremo
Tribunal
Federal
indicativa
do
reconhecimento, pelo Pretório Excelso, de que
as vicissitudes distintas a que estes estão
sujeitos podem dar azo à dispensa das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1046588-93.2017.8.26.0053-São Paulo - Voto no 18826
18
exigências temporais dirigidas aos demais
servidores. Aposentadoria dos policiais que
não se revestiria de caráter especial, nem os
premuniria
contra
vicissitudes
a
que
a
passagem do tempo os submete de modo
mais intenso se restasse igualada, justamente
no preenchimento de requisitos de idade e
tempo, às demais aposentadorias. Dispensa
desse preenchimento que, no caso dos
servidores alcançados pela Emenda no 41/03,
é o único traço de especialidade a ser
preservado.
Alteração
constitucional
que,
promanada do Poder Constituinte Derivado,
"deve deixar substancialmente idêntico o
sistema originário da Constituição". (IRDR no
0007951-21.2018.8.26.0000, Turma Especial
de Direito Público, por maioria de votos, Rel.
Des. Bandeira Lins, j. 25.10.2019).
Por estas razões, a r. sentença não comporta qualquer
reforma, devendo ser mantida em sua íntegra.
Assinalo, ainda, que na hipótese de oferta de embargos
de declaração, o julgamento se dará virtualmente, salvo oposição
expressa das partes em cinco dias contados da intimação do acórdão.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO
ao recurso voluntário e ao reexame necessário.
PAULO GALIZIA
RELATOR